Tribunal: CARF
Processo: 18050.000020/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 12/01/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). ALÍQUOTA APLICÁVEL. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ). ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. STJ. ENUNCIADO No 341. VINCULANTE.
A alíquota aplicável no cálculo da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) é fixada em função do nível de perigo dos afazeres praticados em cada estabelecimento, assim considerado quando individualizado pelo respectivo CNPJ. Contudo, tratando-se de cadastro único, referido percentual será determinado levando-se em consideração a graduação do perigo representado pela atividade preponderante do contribuinte
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS.. RECOLHIMENTO. CONTRATANTE.. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.000020/2007-35
ACÓRDÃO
2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 12/01/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA
VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia
recursal em bens ou dinheiro.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 72. APLICÁVEL.
Independentemente da modalidade do lançamento e da suposta
antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art.
173, I, do CTN, quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). ALÍQUOTA APLICÁVEL.
CADASTRO
NACIONAL
DA
PESSOA
JURÍDICA
(CNPJ).
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. STJ. ENUNCIADO No 341. VINCULANTE.
A alíquota aplicável no cálculo da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) é fixada em função
do nível de perigo dos afazeres praticados em cada estabelecimento, assim
considerado quando individualizado pelo respectivo CNPJ. Contudo,
tratando-se de cadastro único, referido percentual será determinado
levando-se em consideração a graduação do perigo representado pela
atividade preponderante do contribuinte
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
2
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS..
RECOLHIMENTO.
CONTRATANTE.. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base
de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos,
cabendo ao empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar tocante à garantia recursal e suspensão da exigibilidade do crédito tributário suscitada
no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando-se o crédito
tributário atinente às competências 11/2000 e anteriores, assim como aquele referente à
competência 13/2000, eis que atingido pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos empregados,
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
3
assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, além das diferenças
de acréscimos legais decorrentes de recolhimentos em atraso.
Lançamentos
A Autuada deixou de recolher as contribuições devidas, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, apurados a partir de
sua contabilidade e lançamentos em GFIP, consoante se vê nos levantamentos ora transcritos do
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 89 a 97):
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias:
1- Levantamento FP - salário de contribuição antes da implantação da GFIP
1-1- Dos segurados empregados:
As remunerações pagas aos segurados empregados, registrados na
contabilidade da empresa, [...]
1-2- Dos contribuintes individuais:
O montante pago aos segurados Contribuintes Individuais, listados no livro
Razão da empresa, [...]
2- Levantamento GFI - salário declarado em CFIP/GRFP
2-1- Dos segurados empregados:
As remunerações pagas aos segurados empregados, declaradas nas Relações
de Empregados das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social-GFIP's [...]
3- Levantamento SFG - Salário não declarado em GFIP - diferença entre os valores
lançados em contabilidade e a GFIP.
3-1- Dos segurados empregados
As remunerações pagas aos segurados empregados registradas em
contabilidade menos as remunerações declaradas nas Relações de
Empregados das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social [...]
3-2- Dos segurados contribuintes individuais - Salário não declarado em CFIP -
Valores lançados na contabilidade da empresa.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 04.401.4/0368/2006 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador/BA (processo digital, fls. 727 a 729):
Da Preliminar
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
4
4. Os créditos provenientes de fatos geradores ocorridos antes de 05/01
estão caducos, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN,
sendo inconstitucional e inaplicável o art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Do Mérito
5. A impugnante estava incluída no REFIS e requereu sua exclusão para a aderir ao
PAES. Não se fazem presentes os pressupostos válidos para a constituição do
crédito tributário, haja vista o regular recolhimento do tributo. O lançamento
ofende os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moralidade do ato
administrativo, além do princípio da boa-fé, pois o contribuinte terá que lançar
mão dos meios de defesa que lhe estão ao alcance.
6. A Auditoria Interna nos documentos da Impugnante deveria ter sido realizada
em conjunto com competente Auditoria no sistema de dados e conta corrente da
Secretaria da Receita Previdenciária, para perquirir a verdade material dos fatos e
proceder à devida autuação somente àqueles que infrações fiscais de fato
cometeram. O Auditor Fiscal deveria colher do próprio sistema de dados a prova
de que houve o recolhimento do tributo devido, mediante comprova o extrato do
parcelamento anexado aos autos.
7. O Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT viola o princípio constitucional da
legalidade estrita, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição Federal de
1988, pois a Lei instituidora não traz nem define suficientemente todos os
critérios necessários à identificação do fato gerador e base de cálculo, pois não
cuidou de delimitar o conceito de grau de risco leve, médio e grave, tendo sido
tais conceituações delegadas ao Poder Executivo. O Decreto nc 612/92 estabelecia
que a apuração e atribuição do grau de risco era implementada por
estabelecimento do contribuinte; o decreto n° 2.173/97 vedou a separação das
atividades dos contribuintes para fins de enquadramento nos diversos graus de
risco, determinando as alíquotas aplicáveis a cada espécie e instituindo o
enquadramento pela atividade preponderante da empresa. A ON n° 2/97
estabeleceu procedimentos para O enquadramento.
8. A fiscalização agiu em desconformidade com o quanto estabelecido na OS n°
204/99, considerando a atividade preponderante da empresa para definir o grau
de exposição dos funcionários da Impugnante, pois teve acesso a todo o quadro
de funcionários da empresa, onde consta a função de cada um deles e o local em
que praticam o labor, conforme atestam os registros dos empregados anexados.
Os estabelecimentos da impugnante não possuem o mesmo grau de risco,
devendo ser aplicada a alíquota do SAT correspondente.
9. O Salário-Educação viola o princípio constitucional da legalidade estrita, nos
termos dos arts. 149, 150, inciso I, e 212, §5°, da Constituição Federal de 1988,
pois O Decreto-Lei n" 1.422/75 trouxe a previsão para a fixação da alíquota por
ato do Poder Executivo. O decreto n° 76.923/75 majorou a alíquota de 1,4% para
2,5%, tendo sido a mesma confirmada pelo Decreto n° 87.043/82, em seu art. 3o,
inciso I. A legislação retro mencionada não foi recepcionada peia Constituição
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
5
Federal, e foram revogadas segundo o art. 25 do Ato Das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Em 19/09/96, foi editada Medida Provisória
n° 1518 com três reedições, estabelecendo a alíquota de 2,5% para a referida
contribuição. Em 24/12/96 foi editada a Lei n° 9.424 tratando do Salário-
Educação, sem a conversão em Lei da MP. A Medida Provisória n° 1.518 foi
revogada expressamente pelo art. 11 da MP n° 1.565/97, que regulamenta a Lei
n° 9.424/96 e estabelece a exigência da regulamentação do Salário-Educação.
Portanto, é ilegal e inconstitucional a contribuição, ao menos até a entrada em
vigor da Lei n° 9.424/96.
10. A contribuição ao INCRA é inconstitucional, pois o art.153 da Constituição
Federal que relaciona a competência da união para instituir impostos, não previu
em nenhum dos seus incisos a contribuição ao INCRA. Se considerada como
contribuição social à seguridade social, não teria sobrevivido, pois o art. 195, I,
limitou as contribuições sociais do empregador, não prevendo entre estas a
referida exação. O inciso II, do art.15, da Lei complementar n° 11/71, que
fundamenta a contribuição, foi revogado pela Lei n° 7.787/89, conforme
entendimento do Superior tribunal de Justiça, estando extinta a exação.
11. Não são devidas as contribuições para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, pois embora denominada pelo legislador como um
adicional às contribuições ao SESC/SENAC e ao SESI/SENAI, não o é, pois possui
destinação distinta. Trata-se de contribuição incidente sobre a folha de salários,
não destinada ao custeio da seguridade social, não compreendida entre as
ressalvas do art. 240 da constituição, não encontrando respaldo constitucional. A
impugnante é uma indústria e não se enquadra como contribuinte do SENAC, do
SESC, do SENAI, nem SESI, e, deste modo, também não é contribuinte do SEBRAE.
A contribuição para o SEBRAE só poderia ser devida pelos contribuintes que irão
se beneficiar com sua atividade.
12. A partir de novembro de 1991 o INSS não tem mais competência legal para
multar empresas que não recolherem contribuições sociais em favor de terceiros,
apenas a Receita Federal detém esse poder, conforme o art. 33 combinado com o
parágrafo único do art. da Lei n° 8.212/91.
13. Requer revisão fiscal para que sejam revistos os dados em confrontação
documental, com realização de perícia no local do estabelecimento da Autuada,
sob pena de nulidade. Junta quesitos acerca do abatimento das contribuições
sociais constantes do PAES e do índice do grau de risco dos funcionários da
empresa e indica assistente técnico
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 726 a 743):
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
6
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DOS

SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS.
SAT/RAT. TERCEIROS. DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Contribuição social dos segurados empregados, previsão legal nos arts. 20, 30,
inciso I, alíneas "a" e "b", e 33, § 5o, da Lei n° 8.212/91.
Contribuição social a cargo da empresa, previsão legal nos arts. 22, incisos I, II e III,
e 30, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.212/91 c/c os arts. 1o, inciso I, e 3o da Lei
Complementar n° 84/96.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos e entidades,
previsão legal no art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Acréscimos legais sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso,
previsão legal nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, mas inovando quanto à
inexigibilidade da garantia recursal (processo digital, fls. 747 a 765).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/3/2007
(processo digital, fls. 771 e 780), e a peça recursal foi interposta em 9/4/2007 (processo digital,
fls. 767 e 780), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito prévio
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir crédito
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
7
previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de 2001,
incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo convertida
na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência em
sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao contraditório
estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso I,
revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário, sendo
convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento, em seu
art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o Enunciado
no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2024.
Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
8
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Da conversão do julgamento em diligência
Vale salientar que manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do
dia 1o de fevereiro de 2023, oportunidade em que fui vencido quanto à diligência determinada
pelo Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostravam
suficientes para a conclusão do julgamento. Logo, referido feito foi convertido em diligência para
que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as
providências solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.183, da qual extraio os seguintes
excertos (processo digital, fls. 781 a 785):
Com vistas a comprovar tais alegações, a RECORRENTE solicitou, ainda na fase
impugnatória (fls. 383/384), pedido de REVISÃO FISCAL objetivando a
confrontação do que foi lançado com o que foi efetivamente recolhido. Tal pedido
foi reiterado na peça recursal (fl. 764), uma vez que o ACÓRDÃO recorrido não
autorizou tal procedimento (fl. 741), sob o argumento de que se tratava de mera
protelação sem, contudo, justificar tal conclusão.
Em homenagem ao princípio da verdade material, a ampla defesa e o
contraditório, princípios de estatura constitucional, de observância obrigatória no
processo administrativo, esta Turma resolve converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade preparadora tome as seguintes providências:
1. Junte aos autos o Relatório Fiscal para Fins Penais (RFFP) mencionado na
fl.95 dos autos;
2. Proceda a revisão fiscal dos lançamentos autuados confrontando-os com
as provas de quitação juntadas pela RECORRENTE;
3. Elabore relatório conclusivo sobre a revisão realizada;
4. Dê ciência ao Sujeito Passivo do relatório conclusivo elaborado, abrindo-
lhe prazo de 30 dias para manifestação;
5. Retorne os autos devidamente instruídos ao CARF para novo julgamento.
Em atenção ao quanto lhe solicitado, a Unidade demandada anexou documentação
comprobatória, consolidando o resultado do procedimento mediante relatório fiscal conclusivo,
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
9
restando confirmada a procedência da reportada autuação, consoante excertos que dele passo a
transcrever (processo digital, fls. 792 a 799):
17. Do exposto, por meio da presente diligência, conclui-se que não há qualquer
prejuízo ao contribuinte visto que, conforme comprovado ao longo do presente
relatório, na apuração das contribuições devidas com lançamento nas NFLD no
35.308.838-2 (empresa/SAT e terceiros) e 35.308.837-4 (segurados) a fiscalização
considerou todos os créditos do contribuinte decorrentes dos LDC 32.330.147-9,
32.330.148-7, 32.330.149-5, 35.309.086-7 e 35.609.071-0, conforme informado
no item 6 do relatório fiscal da NFLD.
17.1. Os créditos decorrentes de contribuições confessadas nos LDC e incluídos
em parcelamento foram apropriados na apuração, conforme pode ser
perfeitamente visualizado no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA, que integra a NFLD 35.308.838-2. Não há, portanto,
retificação a ser efetuada no valor do lançamento fiscal.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Diante desse comando, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência
se traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim
considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito
tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts.
150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
10
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de
leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
11
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante lançamento
por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
12
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
13
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante
à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dito entendimento fica facilitado quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do suposto pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou seu entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Assim entendido, é imperioso se compreender o sentido e a extensão
de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador” e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão, vale
destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência que se
pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se de
lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte, a
exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de mão-
de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
14
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho,
consoante art. 99 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os seguintes
excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
15
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de
rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ
SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador,
ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do
CTN. (Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
16
refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por “mesmo fato gerador” as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem
a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo
dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que
esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava
imune a este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do
descumprimento de requisito formal, o eventual pagamento relativo as
contribuições da cota dos segurados empregados não se aproveita ao caso, pois
trata-se de fato gerador distinto daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO
SOBRE
O
MESMO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins
de contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou
seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em
consideração recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal
para cobrança de contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso
concreto, a súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar
entendimento nos casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de
diversas rubricas do conceito latu de remuneração. Referida súmula será
aplicável, unicamente, aos lançamentos que envolvam salários indiretos, tais
como: PLR, vale alimentação, fornecimento de educação, plano de saúde, dentre
diversas outras utilidades que podem constituir salários indiretos, quando
fornecidos fora das hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição,
previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil essa constatação quando
verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da súmula CARF no99.
(destaquei)
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
17
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos
passivos variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua
produção rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural
(art. 25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado
é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma
espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra
matriz de incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma
lei. Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria
necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatórios
de recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/1991, nas competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não
evidenciadas na autuação.
(destaquei)
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
18
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIFERENÇAS DE
CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos
que compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra
decadencial a luz do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de
recolhimento antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador
(fundamento legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN,
independente se não ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica.
(Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD
com o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes
sobre: referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento
antecipado sobre a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do
julgamento do acórdão recorrido, entendo que está questão encontra-se
superada pela edição da súmula 99 do CARF. Referida súmula advém de posição
unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que ao apreciar por diversas
vezes a questão dos pagamentos indiretos firma entendimento de que em se
tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer montante sobre o
mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra rubrica, é
suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento antecipado,
levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o do
CTN. (Destaquei)
[...]
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
19
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar
a existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma
ampla, refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a
Folha de Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de
recolhimentos sobre o conceito latu de "salário de contribuição apurado pela
remuneração dos empregados", e considerando que os adicionais, nada mais são,
que um tipo especial de salário (mais conhecido como salário indireto que
compõe o conceito de remuneração, é possível, pela aplicação da súmula aplicar a
regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de recolhimento parcial
antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas, razão pela qual não
há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a regra
decadencial aplicada a este levantamento. (destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SALÁRIO
INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no
artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação
de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), além da constatação de recolhimentos a partir das
guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da lavratura da
notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no Relatório
Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma
vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto,
diferenças de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento
das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal),
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
20
fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima
ementada, a qual estamos obrigados a observar.
(destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem à questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em atraso
(art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu vencimento,
por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio mandamento
legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela ciência do início
de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art. 138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial terá
seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará consoante
a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pelo art. 52 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009. Confira-se:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
21
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador
avulso, quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro
salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as
férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do
Capítulo I do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se
tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso
de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de
espetáculos desportivos, quando se tratar de associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em
que ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que ditos fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
22
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, tratando-se de espetáculos desportivo de associação que mantenha
equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência será tida por ocorrida no dia de realização
do correspondente evento, e não no mês de sua ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos da
regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse recorte,
dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento
do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho,
consoante § 2o do art. 99 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa replico os
seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
23
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada
por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de apropriação
indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento
espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias,
ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela decadência sob
fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção administrativa é imposta tão
somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no
art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
24
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”,
o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do
mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade
pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos no
delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação
fiscal de lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de
valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em
legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem
como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem
ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
25
Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do
respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca
da competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma
do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou
fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação dada pelo
Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes
sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de
dezembro, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
26
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá
por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale consignar que, por ocasião do julgamento de origem, a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, ainda não havia sido declarada pelo STF,
assim restando registrado no voto recorrido (processo digital, fl. 729):
17. O prazo decadencial de constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez)
anos, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91, in verbis.
No entanto, resta aplicável a regra geral visa no CTN, art. 173, I, já que parcela das
contribuições devidas não foram declaradas nem recolhidas, razão por que foi emitido o Relatório
de Representação Fiscal para Fins Penais, consoante visto no Relatório Fiscal (processo digital, fls.
94 e 95):
10- DOCUMENTOS EMITIDOS DURANTE A AÇÃO FISCAL
[...]
RFFP: REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Foi emitido 01 Relatório de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Ademais, naquela Representação, há caracterização da prática dos crimes de
Apropriação Indébita Previdenciária e Contra a Seguridade Social, fundamentados no art. 168-A
do Código Penal e no art. 95 da Lei no 8.212, de 1991 respectivamente. É o que se vê nos excertos
que ora transcrevo (processo digital, fl. 788):
II - ILÍCITO
1 - Apropriação Indébita Previdenciária
1.1 - Descrição dos fatos
O contribuinte, acima identificado, deixou de recolher à Previdência Social o total
dos valores descontados de seus segurados empregados.
O ilícito cometido foi constatado quando verificamos que os descontos de
empregados registrados na contabilidade da autuada era superior aos valores que
a mesma deveria ter recolhido.
1.2 - Tipificação Penal
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
27
Decreto Lei 2.84814O - Código Penal - Apropriação indébita previdenciária - "Art.
168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Artigo acrescentado pela
Lei no 9.983, de L4.7.2000) [...]
Lei8.2L2l91 - Custeio da Previdência - Crime contra seguridade social - "Art. 95.
Constitui crime: ... e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrados custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou
serviços vendidos" [...]
(destaques no original)
Nesse pressuposto, tocante às competências 1/96 a 11/00 e 13/00, sendo esta
última a mais recente, manifestado lapso decadencial - CTN, art. 173, I - teve sua contagem
iniciada em 1o/1/01, restando seu término em 31/12/2005, anteriormente à ciência do
lançamento, que se deu em 5/6/2006. Logo, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores,
excluída a competência 12/00, operou-se a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário (processo digital, fl. 2).
Mérito
Por oportuno, afastado o crédito atingido pela decadência, a autuação
remanescente circunscreve-se somente às competências 12/00 e 12/01. A primeira, referindo-se
aos levantamentos “GFI – REM DECLARADA EM GFIP” e “SFC – REMUNERAÇÃO FORA DA GFIP”; a
segunda, tratando-se, apenas de acréscimos legais no valor total de R$ 0,07 – “DAL - Diferença de
Ac. Legais”. Confira-se nos excertos do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, ora transcritos
(processo digital, fls. 7, 19 e 23):

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
28

Alíquota SAT/RAT
A Lei no 8.212, de 1991, art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, com a redação dada
pela Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, traz a matriz legal da contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
O Decreto no 3.048, de 1999, art. 202, §§ 3o e 4o, na redação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores objetos da presente autuação, ao regulamentar manifestada
contribuição, assim definiu “atividade preponderante” e a graduação do “risco de acidentes do
trabalho”:
Art. 202.
A
contribuição
da
empresa,
destinada
ao
financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
29
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
[...]
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
(destaques nosso)
Válido registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso
Extraordinário (RE) no 343.446-2/SC, assentou tanto a constitucionalidade da reportada
contribuição, ainda que não instituída por meio de lei complementar, como a definição de
“atividade preponderante” e a graduação dos respectivos riscos de acidente do trabalho, nestes
termos:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO – SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para
o
SAT.
[...]
III. – As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade
preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150,
I.
[...]
Ademais, por meio do Enunciado no 351 de sua súmula, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já pacificou que apontada contribuição terá sua alíquota definida em função do nível
de risco dos afazeres praticados em cada estabelecimento, assim considerado quando
individualizado pelo respectivo CNPJ. Contudo, tratando-se de cadastro único, referido percentual
será determinado levando-se em consideração a graduação do perigo representado pela
atividade preponderante do contribuinte. Confira-se:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
30
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato
Declaratório n° 11, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, dispensando
a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nestes termos:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Com efeito, dito entendimento é de aplicação obrigatória por este Conselho,
conforme preceitua o art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Outrossim, o Decreto no 10.410, de 30 de junho de 2020, incluiu o § 3o - A no art.
202 do Decreto no 3.048, de 1999, assim como deu nova redação ao § 3o do mesmo artigo,
perfilhando revelada norma com o entendimento dada à matéria pelo STJ. Por conseguinte, a
atividade preponderante continuou sendo aquela que “ocupa o maior número de segurados da
empresa” com cadastro único ou naquela assim verificada em cada estabelecimento,
individualizado pelo respectivo CNPJ. Confira-se a nova configuração regulamentar:
Art. 202. [...]
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial,
que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
31
obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo
Decreto no 10.410, de 2020)
Ante o exposto, é pacífico que referida contribuição é fixada em função do nível de
perigo dos afazeres praticados na atividade preponderante do contribuinte com cadastro único
ou naquela verificada em cada estabelecimento, individualizado pelo respectivo CNPJ.
Contextualizada a matéria, passo à análise do caso concreto.
A Recorrente insurge-se contra contribuição para o SAT/RAT, calculada pela
fiscalização à alíquota de 3% (três por cento), aduzindo ser aplicável aquela definida em função da
atividade preponderante em cada um de seus estabelecimento, nestes termos (processo digital, fl.
755):
Assim sendo, vislumbra-se a irrefutável existência de inconstitucionalidade e
ilegalidade da contribuição ao SAT na forma em está sendo exigido, visto que o
cálculo do adicional do Seguro do Acidente do Trabalho deve obedecer, no
mínimo, o efetivo grau de risco de cada um dos setores dos estabelecimentos, e
não por grau unificado para todas as empresas.
No entanto, consoante o Relatório de Lançamentos e Relatório do Auto de Infração,
as contribuições apuração se referiam apenas ao estabelecimento de CNPJ no 15.194..590/0001-
08 (processo digital, fls. 58 a 67 e 89 a 97). Ademais, acerca da competência remanescente
(12/200), assim manifestou-se o julgador de origem (processo digital, fl. 735):
O contribuinte tem CNAE 3511.4 Construção e Reparação de Embarcações e
Estruturas Flutuantes, com Grau de Risco 3; que corresponde ao risco grave -
alíquota 3,00%.
Ante o exposto, tratando-se de atividade preponderante no cadastro fiscalizado,
mantém-se a alíquota aplicada pela fiscalização. Afinal, se fosse o caso, caberia à `Recorrente
provar que a contribuição referente à competência remanescente (12/00), corresponde a
estabelecimentos que carregam riscos laborais distintos. E isso não há no processo!
Contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos
Com referência aos Terceiros (Salário Educação, Sesc, Sebrae e Incra) cabe salientar
que todas essas contribuições estão previstas em lei e o lançamento foi efetuado de acordo com a
legislação pertinente, não sendo competência administrativa tratar sobre alegações de ilegalidade
ou de inconstitucionalidade de leis, consoante se vê na sequência.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
32
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face de suposta inconstitucionalidade da alíquota SAT/RAT e
das contribuições destinadas a terceiros, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de
feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
33
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso acerca das
contribuições destinadas a terceiros, a Recorrente basicamente reiterou os termos da
impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista
minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
34
26. O Salário-Educação; no período de 01/96 a 06/96, é regido pelo Decreto-Lei n°
1.422/75 combinado com o Decreto ri" 87.043/82, e no período de 02/97 a 07/97,
09/97, 11/97 a 02/98, 05/98 a 11/98, 01/99 a 03/99, 08/99 a 05/00, 07/00 a
09/00, 11/00 13/00, pela Lei n° 9.424/96:
[...]
27. As contribuições para o INCRA estão previstas no art. 6o, §4°, da Lei n° 2.613,
de 23 de setembro de 1955, c/c o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 1.146, de 31
de dezembro de 1970, DOU de 31/12/70:
[...]
28. O Parecer/CJ n° 1.113/98 firmou entendimento de ser devida a contribuição
para o INCRA por todos os empregadores:
[...]
29. As contribuições para o SESI e SENAI foram lançadas nesta NFLD, conforme o
Relatório Fiscal às fls. 87, e são efetivamente devidas pelas empresas
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional da Indústria, consoante
classificação do art. 577 da CLT. e seu anexo, como no presente caso.
30. Dispõe o Decreto-Lei n°-6.246, de 5 de fevereiro de 1944, DOU de 8/02/44,
que modifica o sistema^ de cobrança da contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI):
[...]
31.
Dispõe o Decreto-Lei n° 9.403, :de 25 de junho de 1946, DOU de
28/06/46, que atribui à Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar,
organizar
e dirigir o Serviço Social da Indústria e dá outras providências:
[...]
32.
As contribuições para o SEBRAE têm, como sujeito passivo, os mesmos
contribuintes do SENAI, SENAC, SESI e SESC, portanto, corretamente lançadas, e
estão previstas no art. 8o, §3°, da ;Lei noj.8.029/90 combinado com o art. 1o do
Decreto-
Lei n° 2.318/86:
:
[...]
33.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 94 com a redação original e com a redação
dada pela Lei n6 9.528/97,,iautoriza a -arrecadação e fiscalização pelo INSS das
contribuições devidas a Terceiros:
[...]
Como visto, tocante à matéria, também sem razão a Recorrente.
Conclusão
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.725 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000020/2007-35
35
Ante o exposto, acolho a preliminar tocante à garantia recursal e suspensão da
exigibilidade do crédito tributário suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, cancelando-se o crédito tributário atinente às competências 11/2000 e
anteriores, assim como aquele referente à competência 13/2000, eis que atingido pela
decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1022
DF CARF MF
Original